Tribunal: TJBA
Processo: 8061652-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061652-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACKSOM CERQUEIRA PINHO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Pedido de reclassificação de bombeiro militar que foi transferido para a reserva ocupando a graduação de 1º Sargento para a patente de 1º Tenente com o consequente cálculo de proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM. A transferência do militar para a reserva remunerada garante o direito de ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior, quando contar com 30 (trinta) anos ou mais de serviço, nos moldes do art. 92, III da Lei 7990/2001. O impetrante, bombeiro militar que foi conduzido à inatividade na graduação de Primeiro Sargento, tem direito a que seus proventos sejam calculados com base na posição na remuneração do posto de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente (artigo 8º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.356/2009) e não a ser promovido a uma outra graduação ou posto. Isso porque, a ascensão ao oficialato, categoria da qual o posto de 1º Tenente faz parte, não se dá meramente pelo decurso do tempo de serviço ou pela aplicação do artigo 92, inciso III, da Lei nº 7.990/2001, mas sim mediante o cumprimento de requisitos formais e seletivos específicos, cujo preenchimento não restou comprovado na espécie. Inexistência de direito líquido e certo a ser protegido. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8061652-27.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante JACKSON CERQUEIRA PINHO, e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e a prejudicial apresentadas pelo ESTADO DA BAHIA, e no mérito negar a segurança; assim o fazendo pelos motivos a seguir expostos.